Tribunal: TJMT
Processo: 1017522-37.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017522-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KARINA FERNANDES BATAIOLI SCHWAAB - CPF: 932.044.771-34 (RECORRENTE), ALINE FERREIRA LOPES - CPF: 059.822.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 04/1990 E Nº 50/1998. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O adicional de insalubridade exige previsão legal específica e comprovação por laudo técnico que ateste a efetiva exposição a agentes insalubres.

2. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, por ser norma especial, prevalece sobre a LCE nº 04/1990 e veda expressamente o pagamento de adicionais aos servidores da educação básica estadual.

3. A decisão monocrática pode ser mantida com fundamento nos mesmos argumentos, se o agravo interno não apresentar elementos novos ou relevantes, sem configurar violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

Karina Fernandes Bataioli Schwaab,
em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto pela referida parte, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025